Tribunal: TJSP
Processo: 0010363-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Recebimento de correspondência contendo chips para telefone celular. Materialidade demonstrada. Concurso de agentes incerto. Ausência de comprovação do liame subjetivo. Princípio constitucional da intranscendência. Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Absolvição de rigor – Agravo provido para cassar a decisão e absolver o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Recebimento de correspondência contendo chips para telefone celular. Materialidade demonstrada. Concurso de agentes incerto. Ausência de comprovação do liame subjetivo. Princípio constitucional da intranscendência. Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Absolvição de rigor – Agravo provido para cassar a decisão e absolver o recorrente. Cancelados os efeitos secundários da infração disciplinar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010363-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SAMUEL SILVA DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver Samuel Silva do Nascimento da falta grave
de 09.03.2020, e, via de consequência, determinar o cancelamento de sua
anotação no prontuário do agravante e tornar sem efeito todas as consequências
jurídicas dela decorrentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
2
Agravo em execução no 0010363-70.2020.8.26.0996 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais
DEECRIM
UR5

Presidente
Prudente
(Execução
no
0020272-33.2016.8.26.0041)
Agravante: Samuel Silva do Nascimento
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello

Voto no 13590
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Recebimento de correspondência contendo chips para
telefone celular. Materialidade demonstrada. Concurso de
agentes incerto. Ausência de comprovação do liame
subjetivo. Princípio constitucional da intranscendência.
Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito
Criminal. Absolvição de rigor Agravo provido para cassar
a decisão e absolver o recorrente. Cancelados os efeitos
secundários da infração disciplinar.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão copiada às fls. 76/78, que reconheceu a falta disciplinar praticada
por Samuel Silva do Nascimento em 09.03.2020 (fato previsto como
crime doloso), determinou sua anotação, a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime.
Inconformado,
recorre
o
sentenciado
arguindo
preliminarmente 1) a nulidade do decisum que afronta os artigos 93, IX,
da CF e 59, parágrafo único, da LEP por carência de fundamentação e
análise pormenorizada do fato. No mérito, pugna 2) a absolvição por 2.1)
insuficiência de provas, na medida em que desconhecia o remetente ou o
conteúdo da correspondência ou 2.2) atipicidade porquanto não
demonstrado o nexo causal entre o fato e seu comportamento, conforme
exige o artigo 13 do CP, não podendo responder por conduta praticada
por terceiros. Subsidiariamente, requer 3) a desclassificação para falta
média ou leve; 4) o afastamento da interrupção do lapso aquisitivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
3
progressão de regime por ausência de previsão legal; e, 5) a exclusão da
perda dos dias remidos tendo em vista que a aplicação do coeficiente
máximo de 1/3 não contém fundamentação idônea; ou, ao menos, a
mitigação para o mínimo de 01 (um) dia (fls. 01/17).
Contrariado o recurso (fls. 21/32), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 88/92).
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Com efeito, do que se extrai dos autos, o agravante,
em cumprimento de pena no regime fechado, teria praticado falta
disciplinar de natureza grave consistente em fato previsto como crime
doloso, qual seja, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a
entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel (artigo 349-A do
Código Penal), porque recebeu correspondência enviada por terceira
pessoa
contendo uma bíblia em cuja contracapa havia inseridos 04
(quatro) chips para telefone celular da Operadora TIM (cf. comunicação
de evento, à fl. 37; relatório, às fls. 65/71; e decisão da diretoria técnica
da penitenciária à fl. 72).
A
materialidade
ficou
consubstanciada
na
comunicação de evento (fl. 37), portaria (fl. 39), fotografias (fl. 44), boletim
de ocorrência (fls. 48/49) e auto de exibição e apreensão (fl. 50).
A autoria, todavia, é incerta.
Ao
ser
ouvido
em
regular
procedimento
administrativo, acompanhado de advogado (Funap), Samuel negou a
prática da infração ao asseverar que “rlei ealmente foi chamado para
recebimento de carta registrada e no momento em que o servidor abriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
4
envelope havia quatro chips para aparelho celular, porém afirma que não
conhece o remetente da encomenda/carta, que não possui nenhuma
pessoa registrada em seu rol de visitante muito menos essa pessoa
(remetente) da carta de nome Josiane Santos. Nunca pediu a ninguém
que lhe enviasse qualquer tipo de objeto, que nunca havia recebido
sedex anteriormente. Desconhece o envolvimento de servidor facilitando
a entrada de objeto ilícito para o interior da Unidade.” (fl. 55).
Por sua vez, os agentes penitenciários Adão
Benjamim de Souza e Alvino André da Silva Santos relataram que
durante a revista de encomenda endereçada ao agravante localizaram na
contracapa da bíblia 04 (quatro) chips para telefone celular (fls. 53 e 54).
Deve-se pontuar que as palavras dos agentes
públicos, via de regra, não podem ser consideradas suspeitas ou eivadas
de qualquer mácula, tão somente, pelo cargo que ocupam. Tem-se, por
outro lado, que elas não gozam de valor absoluto, pois devem ser
aferidas pelo julgador, em função das demais provas contidas no
processo, as quais, in casu, mostraram-se precárias a sustentar um édito
desfavorável, considerando-o autor da falta grave.
Ressalvado entendimento contrário, os elementos de
convicção colhidos no feito não admitem inferir a responsabilidade do
agravante pelos fatos ainda que se cogite da forma tentada prevista no
artigo 49, “parágrafo único”, da Lei no 7.210/84 e punida com idêntico
rigor ao da consumada.
Não houve demonstração de adesão subjetiva do
sindicado à suposta intenção da remetente desconhecida, muito embora
seja possível imaginar-se que os chips seriam a ele destinados; contudo,
é impossível presumir-se em desfavor do agravante. Principalmente
porque da leitura do artigo 52, da Lei no 7.210/84, conclui-se que para a
caracterização da conduta faltosa, deve o reeducando praticar fato
previsto como crime doloso; e não terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
5
Importante ressaltar que, em matéria de execução
criminal, aplica-se o princípio da intranscendência penal, de ordem
constitucional (art. 5o, XLV), o qual veda a responsabilização pela
infração disciplinar que extrapole a pessoa do autor dos fatos e merece
incidir com especial valor para a elucidação da questão sob exame.
Nesta esteira:
HABEAS CORPUS. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INVIABILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. ENVIO, VIA SEDEX, DE
ACESSÓRIO
PARA
APARELHO
CELULAR.
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
REVISTA
PRÉVIA.
DESCOBERTA.
FALTA
DISCIPLINAR.
INOCORRÊNCIA. (...) 7. Ainda que sejam fortes as
suspeitas de que algum condenado tenha solicitado a
terceiros que se lhe enviasse, via correios, aparelho
celular ou algum de seus acessórios, tal ilação, por si,
desamparada de qualquer outro elemento concreto
que indique essa solicitação, não se mostra suficiente
para que seja imputada falta disciplinar ao paciente,
em razão, sobretudo, da intranscendência penal, cuja
aplicação é perfeitamente aceitável em sede de
execução penal. 8. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a
decisão
do
Juiz
das
Execuções
Criminais
e
Corregedoria da Comarca de Marília/SP. (STJ, HC
291774/SP,
Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz,
j.
10/6/2014).
[...] Agravo relativo a execução penal. Cometimento
de falta disciplinar de natureza grave. Apreensão de
acessórios de aparelho de telefonia celular, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
6
aliás, fora encaminhado por meio de "Sedex" pelo
genitor do sentenciado. Insuficiência de provas para
responsabilização do agravante pela correspondente
infração. Absolvição que se impõe. Recurso provido,
portanto. (Agravo de Execução Penal no 0078170-
98.2014, Rel. Des. Encinas Manfré, 15a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 12/03/2015; com
idêntico raciocínio: Agravo de Execução Penal no
0203698-79.2013, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
05/02/2015;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0004939-72.2013.8.26.0000/Avaré,
Rel.
Des.
Camargo Aranha Filho, 15a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 3/12/2015; Agravo de
Execução Penal no 0015982-15.2019.8.26.0996, 3a
Câmara Criminal, Rel. desig. Luiz Antonio Cardoso, j.
07.04.2020;
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000074-46.2019.8.26.0482, 3a Câmara Criminal,
Rel. Des. Álvaro Castello, j. 18.11.2019).
Sendo assim, há que se concluir que não existe prova
segura e convincente de que o agravante cometeu a infração disciplinar
reconhecida pelo juízo a quo. Aflorando dúvidas e incertezas a respeito
dos fatos apurados nestes autos, a prudência recomenda que se o
absolva da prática da falta grave, diante da insuficiência de provas da
autoria, ora proclamada. Além disso, a sua absolvição reverte na
desnecessidade de análise da preliminar de nulidade que resta
prejudicada; e no cancelamento dos efeitos secundários da decisão
agora reformada.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para
absolver Samuel Silva do Nascimento da falta grave de 09.03.2020, e, via
de consequência, determinar o cancelamento de sua anotação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010363-70.2020.8.26.0996 -Voto no 13590
7
prontuário do agravante e tornar sem efeito todas as consequências
jurídicas dela decorrentes.
Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo
monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator